Tribunal: TJBA
Processo: 8000970-08.2018.8.05.0133
Classe: Apelação
Relator(a): MARIA DO SOCORRO SANTA ROSA DE CARVALHO HABIB
Órgão julgador: MARIA DO SOCORRO SANTA ROSA DE CARVALHO HABIB
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-02
Data de publicação: 2025-06-02

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000970-08.2018.8.05.0133

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: MUNICIPIO DE ITORORO

Advogado(s)
:

APELADO: RODRIGO RODRIGUES CARDOSO

Advogado(s)
:
LUCAS LIMA TANAJURA

ACORDÃO

DIREITO ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL. INADIMPLEMENTO DE VERBAS SALARIAIS. EXCLUSÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. AUSÊNCIA DE LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. ARBITRAMENTO DE HONORÁRIOS NA LIQUIDAÇÃO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta pelo Município contra sentença que reconheceu o direito do servidor municipal ao pagamento do salário referente ao mês de dezembro de 2016 e do 13º salário do mesmo ano, bem como condenou o ente público ao pagamento de indenização por danos morais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há três questões em discussão: (i) definir se é devido o pagamento das verbas salariais reclamadas; (ii) estabelecer se há configuração de dano moral indenizável em razão do inadimplemento salarial; (iii) determinar o momento do arbitramento dos honorários advocatícios em face da Fazenda Pública.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Comprovado o vínculo entre o servidor e o Município, incumbe ao ente público o ônus da prova de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor, nos termos do art. 373, II do CPC, ônus do qual não se desincumbiu.

4. O inadimplemento das verbas salariais, sem prova de sua quitação, enseja o dever de pagamento dos valores devidos, a fim de evitar o enriquecimento ilícito do Poder Público.

5. A mera inadimplência das verbas salariais não configura, por si só, dano moral, sendo necessária a comprovação de abalo aos direitos da personalidade, o que não ocorreu no caso.

6. O simples exercício do direito de recorrer não configura litigância de má-fé.

7. Em razão da Fazenda Pública figurar no polo passivo e da sentença não possuir liquidez, o arbitramento do percentual dos honorários advocatícios deve ocorrer no momento da liquidação do julgado, nos termos do art. 85, §4º, II, do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento:

1. O inadimplemento de verbas salariais sem comprovação de quitação impõe ao ente público o dever de pagamento, sob pena de enriquecimento ilícito.

2. A configuração do dano moral exige prova de abalo aos direitos da personalidade, não sendo suficiente o mero inadimplemento salarial.

3. O arbitramento do percentual dos honorários advocatícios deve ocorrer no momento da liquidação da sentença, nos termos do art. 85, §4º, II, do CPC.

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 373, II, e 85, §4º, II.

Jurisprudência relevante citada:

TJ-BA, Apelação Cível nº 8000461-52.2018.8.05.0012, Rel. Des. Carmem Lucia Santos Pinheiro, Quinta Câmara Cível, j. 20.06.2023.

TJ-BA, Apelação Cível nº 0512337-91.2017.8.05.0150, Rel. Des. Lidivaldo Reaiche Raimundo Britto, Primeira Câmara Cível, j. 02.12.2022.

TJ-BA, Apelação Cível nº 8000315-36.2018.8.05.0133, Rel. Des. Carmem Lucia Santos Pinheiro, Quinta Câmara Cível, j. 16.07.2024.

TJ-BA, Apelação Cível nº 8000140-42.2018.8.05.0133, Rel. Des. Antonio Adonias Aguiar Bastos, Quarta Câmara Cível, j. 16.05.2024.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
apelação cível nº 8000970-08.2018.8.05.0133
, em que é apelante,
MUNICÍPIO DE ITORORÓ
, e apelada,
RODRIGO RODRIGUES CARDOSO.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível do e. Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em
CONHECER E DAR PROVIMENTO PARCIAL AO APELO,
nos termos do voto da Relatora.

Sala das Sessões, de de 2025.

Presidente

Desa. Maria do Socorro Santa Rosa de Carvalho Habib

Relatora

Procurador(a) de Justiça